Tribunal: TJES
Processo: 0001050-23.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001050-23.2016.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASTERGRAN ACABAMENTOS LTDA

APELADO: STONEX COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL, IDENTIDADE DE SÓCIOS E ATUAÇÃO COORDENADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 204, § 1º, DO CC. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DAS RÉS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVA ROBUSTA DO DÉBITO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por Mastergran Acabamentos Ltda. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de Athenee Comércio Importação e Exportação Ltda. (posteriormente substituída no polo passivo por outras empresas), reconheceu a prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas incluídas no polo passivo integram grupo econômico de fato, respondendo solidariamente pela dívida; e (ii) estabelecer se houve interrupção da prescrição e se a demora na citação deve ser imputada à credora ou decorreu de fatores externos, aplicando-se a Súmula nº 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O grupo econômico de fato caracteriza-se pela confusão patrimonial, identidade de sócios e administradores, coincidência de endereços e atuação coordenada no mesmo ramo de atividade, configurando abuso da personalidade jurídica (CC, art. 50) e atraindo a responsabilidade solidária das empresas.

4.
A teoria da aparência aplica-se para proteger o credor que, de boa-fé, contratou acreditando tratar-se de uma estrutura empresarial única, abrangendo todas as requeridas.

5.
Nos termos do art. 204, § 1º, do CC, a interrupção da prescrição em relação a um devedor solidário estende-se aos demais.

6.
O art. 240, § 1º, do CPC determina que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, desde que o autor não se mantenha inerte.

7.
A análise processual demonstra que a autora diligenciou ativamente para localizar as rés, enfrentando dificuldades inerentes à complexidade do caso e à conduta das devedoras, o que atrai a aplicação da Súmula nº 106/STJ.

8.
A dívida está comprovada por notas fiscais, romaneios, duplicatas, boletos bancários e trocas de e-mails nos quais a devedora principal reconhece o débito e propõe formas de pagamento, configurando confissão extrajudicial (CPC, art. 389).

9.
Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), impondo-se a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Empresas que integram grupo econômico de fato, caracterizado por confusão patrimonial, identidade de sócios e atuação coordenada, respondem solidariamente pelas obrigações contraídas por qualquer delas.

2.
A interrupção da prescrição em relação a um devedor solidário estende-se aos demais integrantes do grupo econômico, nos termos do art. 204, § 1º, do CC.

3.
A demora na citação que decorre de dificuldades inerentes ao serviço judiciário ou de conduta das rés não pode ser imputada à parte autora, aplicando-se a Súmula nº 106/STJ.

4.
A confissão extrajudicial do débito, somada à prova documental idônea, autoriza o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Mastergran Acabamentos Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral na presente “
ação de cobrança
” por ela ajuizada em face de
Athenee Comércio Importação e Exportação Ltda.
(sucedida na lide por
Stonex Importação e Exportação de Mármores e Granitos Ltda-EPP e outras
), com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
não houve inércia de sua parte que justificasse o não reconhecimento da interrupção do prazo prescricional na data do ajuizamento da ação (07/12/2016);
(ii)
aplica-se o disposto no art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da demanda;
(iii)
desde o ajuizamento da ação, empreendeu todas as diligências que lhe competiam para viabilizar a citação das empresas apeladas, devendo a demora na efetivação do ato citatório ser atribuída exclusivamente à morosidade dos mecanismos inerentes ao serviço judiciário, na forma do verbete sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
a interrupção da prescrição operada contra um dos devedores solidários prejudica os demais, na forma dos arts. 204, § 1º e 282 do Código Civil e, uma vez interrompida a contagem do prazo em face de qualquer uma das empresas do grupo econômico, a interrupção se estende a todas as outras;
(v)
existem robustos indícios da formação de um grupo econômico de fato entre as apeladas, caracterizado pela confusão patrimonial, identidade de sócios e de endereços, e atuação coordenada no mercado, o que estabeleceria a solidariedade passiva entre elas e atrairia a aplicação da regra de extensão da interrupção prescricional;
(vi)
superada a prejudicial de prescrição, deve ser julgado procedente o pedido, haja vista que a dívida, oriunda de operações de compra e venda de granito, está sobejamente comprovada por meio de um conjunto probatório coeso, que inclui notas fiscais, duplicatas mercantis sem aceite mas acompanhadas dos comprovantes de entrega (romaneios), boletos bancários e, notadamente, por trocas de e-mails nos quais a devedora principal;
(vii)
foi comprovado que a devedora principal Athenee não só reconheceu o débito, como também negociou formas de pagamento, o que confere liquidez e certeza à dívida, tornando imperativa a condenação das apeladas.

Inicialmente, devem ser enfrentadas as questões relacionadas a formação de grupo econômico entre as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo da lide e, em seguida, a alegada inocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Para melhor contextualizar, esclareço que a presente ação foi ajuizada em face de
Athenee Comércio Importação e Exportação Ltda.
e posteriormente foi deferida a retificação do polo passivo (fl. 506) para inclusão das pessoas jurídicas pertencentes ao grupo econômico (
Stonex Importação e Exportação de Mármores e Granitos Ltda-EPP e outras
).

Ao proferir sentença, entendera o douto magistrado não ter sido comprovada a existência de grupo econômico entre as empresas incluídas no polo passivo, de modo que não houve a interrupção da prescrição com a citação por edital de duas delas (Stonex e Stonemaxx) em data posterior ao termo final do prazo prescricional.

Argumenta a apelante existirem robustos indícios da formação de um grupo econômico de fato entre as apeladas, caracterizado pela confusão patrimonial, identidade de sócios e de endereços, além de atuação coordenada no mercado, o que estabeleceria a solidariedade passiva e enseja a extensão da interrupção prescricional.

A alegada responsabilidade patrimonial das empresas
Stonex
,
Stonemaxx
,
Alucomaxx
e
Grademaxx
, para além da devedora original
Athenee
, é ponto nevrálgico da demanda e antecede a própria análise da dívida.

No Direito Civil e Empresarial, a solidariedade não se presume; decorre da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). Contudo, a jurisprudência, sob a égide dos princípios da boa-fé objetiva e do combate à fraude, tem abrandado essa regra para coibir o abuso da personalidade jurídica, instrumentalizado pela criação de um conglomerado de empresas que, na prática, atuam como uma só.

No caso em tela, as provas produzidas nos autos formam um mosaico que revela a existência de um
grupo econômico de fato
entre as pessoas jurídicas, uma vez que os elementos de convicção apontam para:
(i)
identidade de sócios e administradores entre as empresas;
(ii)
confusão de endereços, com sedes registradas nos mesmos locais ou em locais próximos, gerando dificuldade de citação e identificação; além de
(iii)
atuação coordenada no mercado, dentro do mesmo ramo de atividade (comércio e beneficiamento de rochas ornamentais).

O art. 50 do Código Civil permite que o juiz afaste a autonomia patrimonial em caso de
abuso da personalidade
, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
e, no caso dos autos, a utilização de múltiplas pessoas jurídicas com estrutura e gestão entrelaçadas, visando, ao que tudo indica, a pulverizar o patrimônio e dificultar a satisfação de credores, configura nítido desvio de finalidade.

A confusão patrimonial, por sua vez, é inferida da própria confusão de endereços e da gestão unificada, que impede a distinção clara entre as esferas de atuação de cada empresa.

Além disso, incide a chamada teoria da aparência, que protege o terceiro de boa-fé que contrata com uma empresa acreditando, com base em circunstâncias objetivas, estar negociando com todo o grupo econômico que ela representa. A apelante, ao negociar com a devedora principal Athenee, o fez sob a legítima impressão de que se relacionava com uma estrutura empresarial sólida, composta por todas as demais requeridas, que se apresentavam ao mercado de forma unitária.

Dessa forma, seja pela via da desconsideração da personalidade jurídica por abuso, seja pela aplicação da teoria da aparência para proteger a boa-fé da credora, minha conclusão é de que as empresas apeladas devem responder solidariamente pelo débito.

Dito isso, avanço ao ponto atinente à
prescrição
, cuja interrupção do prazo em face de qualquer uma das empresas do grupo econômico, de acordo com a apelante, deve se estender a todas as outras, na forma dos arts. 204, § 1º e 282 do Código Civil
1
.

O cerne da questão prejudicial reside em determinar se a demora na citação das empresas requeridas, para além do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, deve ser imputada à desídia da parte autora ou aos mecanismos da justiça.

As obrigações que fundamentam a presente ação venceram, em sua maioria, entre os anos de 2013 e 2014, conforme se extrai dos boletos e notas fiscais colacionados pela parte autora.

O Código de Processo Civil, em seu art. 240, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação (§ 1º), incumbindo ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (§ 2º).

Da análise detida da marcha processual, verifico que a autora/apelante, após o ajuizamento da ação, diligenciou na tentativa de citação nos endereços conhecidos e, ante o insucesso das medidas iniciais, requereu sucessivamente a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para localização de novos endereços.

A complexidade do caso, envolvendo múltiplas requeridas e a dificuldade em localizá-las em um emaranhado de endereços, justifica a delonga processual. A situação fática se amolda, com precisão, à hipótese contemplada pela Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo razoável penalizar a credora pela demora na triangulação da relação processual, quando decorre de dificuldades inerentes à própria estrutura judiciária e à conduta esquiva das devedoras.

Ademais, dada a caracterização de um grupo econômico, a interrupção da prescrição em face de um dos devedores solidários estende-se aos demais, nos exatos termos do retrocitado art. 204, § 1º, do Código Civil.

Diante de tais elementos,
afasto a prescrição pronunciada na sentença
e, com fundamento no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito propriamente dito.

Argumenta a apelante que a dívida, oriunda de operações de compra e venda de granito, está sobejamente comprovada por meio de um conjunto probatório coeso, que inclui notas fiscais, duplicatas mercantis sem aceite mas acompanhadas dos comprovantes de entrega (romaneios), boletos bancários e, notadamente, por trocas de e-mails nos quais a devedora principal, Athenee, não só reconhece o débito como também negocia formas de pagamento.

Da minuciosa conferência dos autos, constato que o acervo probatório (cf. fls. 47/405), compõe-se de um robusto conjunto documental, incluindo notas fiscais e romaneios de venda, que discriminam a venda de chapas de granito à apelada Athenee e detalham quantidade, tipo de material e valores; os romaneios, por sua vez, atestam a programação de entrega e a saída das mercadorias.

Constam também dos autos boletos bancários e duplicatas sem aceite, que foram protestadas e estão vinculadas às notas e comprovantes de entrega, além de troca de mensagens eletrônicas entre a apelante e prepostos da apelada Athenee, nas quais cobra os valores em aberto e lista os boletos atrasados que, inclusive, é reconhecido pela devedora em determinadas mensagens eletrônicas (
v.g.
, fls. 214 e 393).

Há, inclusive, comunicação eletrônica (e-mail) enviada por Andreia Rifiotis – preposta da apelada Athenee – em resposta à cobrança efetuada pela apelante, na qual não contesta a existência ou o valor do débito; ao contrário, afirma ter tratado do assunto internamente, expõe as dificuldades financeiras da empresa e apresenta uma proposta de parcelamento para iniciar os pagamentos, o que configura inequivocamente a confissão extrajudicial da obrigação.

Em assim sendo, o conjunto probatório dá ensejo a procedência do pedido, uma vez que as duplicatas, mesmo sem aceite, quando acompanhadas do comprovante de entrega da mercadoria (materializado pelos romaneios e confirmado pelo teor dos e-mails) e do protesto, constituem título hábil a instruir não a presente ação de cobrança.

Em reforço, há prova documental da
confissão extrajudicial da dívida
, consubstanciada nos e-mails (CPC, art. 389), por ter a requerida Athenee econhecido o débito e discutido formas de pagamento, o que possui elevada força probatória e torna incontroversa a existência da obrigação.

O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II), como o pagamento, competia às requeridas, que dele não se desincumbiram, daí porque oriento-me pela procedência do pedido.

Ante o exposto,
conheço
da
apelação
cível
e
lhe
dou provimento
para, reformando integralmente a sentença recorrida,
afastar
a prescrição nela pronunciada e, no mérito, na forma do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil,
julgar procedente
o pedido a fim de:

(i)

condenar solidariamente
as requeridas/apeladas
Athenee Comércio Importação e Exportação Ltda.
,
Stonex Comércio de Importação e Exportação de Mármores
e Granitos Ltda.
,

Stonemaxx Comércio Importação e Exportação de Mármores e Granitos Eireli-EPP
,
Alucomaxx Brasil – Indústria e Comércio de Revestimentos Ltda.
e
Grademaxx Indústria e Comércio de Grades Ltda.
ao pagamento da quantia de
R$ 518.495,97
(quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), a ser corrigida monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e
(ii)
inverter os ônus sucumbenciais a fim de condenar as requeridas/apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

___________________________

1
Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.